Tribunal: STF
Processo: HC 204899
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sônia Maria de Melo, em favor de Rosalina Ferreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 147.484.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ROSALINA FERREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.21.044951-8/000. 
    Consta dos autos que a Recorrente foi presa preventivamente em 20/05/2020, e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 2.º, §§ 2.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (fl. 201). 
    Foi impetrado habeas corpus na origem, o qual foi denegado. 
    Nas razões recursais, a Defesa sustenta o excesso de prazo da prisão cautelar da Recorrente, bem como sua ilicitude, ante a ausência dos elementos concretos para a justificarem. 
    Ressalta suas condições pessoais favoráveis, a qual possui residência fixa, atividade laboral lícita, é primária e possui bons antecedentes. 
    Alega a desproporcionalidade da prisão preventiva com a provável futura pena imposta, cuja reprimenda deverá ser iniciada no regime semiaberto. 
    Aduz que a Recorrente possui uma filha, que, apesar de ter idade superior aos 12 (doze) anos, teve recentemente um filho, sendo que ambos dependem do sustento da mãe e avó para sobreviverem. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da Recorrente ”. (consulta ao site do STJ)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi conhecido em 31.05.2021. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva:
    “Ressalto que, segundo relatório de investigação acostado aos autos, os investigados fazem parte da organização criminosa PCC e estariam cometendo crimes nesta comarca e região, inclusive com finalidade definidas dentro da organização. 
    Manter suspeitos de envolvimento no crime organizado em liberdade e continuando a cometer crimes, gera uma sensação incômoda de impunidade, além de colocar de maneira permissiva os envolvidos. Como se não bastasse, do Inquérito Policial se infere a necessária existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. Vê-se que as transcrições das escutas telefônicas e os relatórios da investigação dão conta da participação dos investigados na organização criminosa PCC e o suposto tráfico e associação para o tráfico. Ou seja, segundo nos parece e é até aqui relatado, também alvoroça a ordem pública a soltura abrupta do segregado, que tem vida irregular, é propensos ao crime e está acusado de outro crime graves. Convenha-se avilta à ordem pública, aos cânones sagrados do processo, e ao fim maior do Direito, que é a pacificação social, sua soltura precoce. 
    Todos os investigados possuem antecedentes desabonadores, inclusive, alguns já estão presos por outros crimes e mesmo assim continuam a exercer a atividade mesmo dentro do estabelecimento prisional. 
    Verifico, aqui, que estão de fato vigentes os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP, visíveis aqui vários deles: indícios suficientes da autoria delitiva; clamor público diante de tão grave crime; conveniência da instrução criminal diante das provas ainda por serem colhidas e que certamente tornariam o crime de difícil elucidação com o réu solto e as testemunhas à sua mercê; bem como a prova da existência de crime grave, que aqui por enquanto restringe-se à materialidade do delito, já insinuada com a confecção do laudo toxicológico de constatação que positiva a existência de droga proscrita”. (eDoc 14, p.10) 
    Assim, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, (i) para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, (ii) por conveniência da instrução criminal ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional, para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade, exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados, como ocorreu na espécie, especialmente diante das circunstâncias fáticas narradas.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada, nos termos do art. 312 do CPP, porque devidamente fundamentada: HC 139.159/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.2.2017; HC 125.290 AgR/MG, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 119.385/RS, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; RHC 142.834/MG, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 2.3.2018; HC 150.363 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2019. 
    Portanto, as circunstâncias que justificaram a prisão em apreço, sobretudo em face dos fundamentos das decisões das instâncias inferiores, conforme visto, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Quanto ao alegado excesso de prazo, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso em análise, não há que se falar em ilegalidade decorrente da manutenção da custódia cautelar da paciente, uma vez que o processo conta com 16 (dezesseis) réus, com residência ou em custódia cautelar em diferentes cidades de Minas Gerais, além de que foram realizados inúmeros pedidos, bem como impetrados vários habeas corpus (fls. 40/41 - doc. único). 
    Nesse sentido, bem salientou o MM. Juiz de Direito quando do fornecimento das informações requeridas: 
    "[...] Os reiterados pedidos da defesa e habeas corpus impetrados somente contribuem para o excesso de prazo que as defesas tanto almejam, sem deixarem que as determinações desde juízo sejam cumpridas. São diversos acusados, todos aviando pedidos reiteradas vezes, sem apresentarem suas respostas, assim, estão dando causa ao excesso para assim requerer [...]." (fl. 41). 
    Inclusive, registro que, diante da cautela que o caso exige, foi providenciado contato telefônico com o Juízo da 2' Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Araxá/MG, oportunidade em que se confirmou que as várias demandas defensivas têm prejudicado o andamento processual, vez que os autos sequer permanecem na secretaria. 
    Com efeito, entendo não haver qualquer demora atribuível ao Poder Judiciário e, a despeito de todas as peculiaridades que circundam o caso, a digna autoridade coatora vem adotando medidas de forma diligente, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento não foi designada ainda porque "os autos aguardam apresentação de defesa preliminar dos acusados. Somente Dalila, Bruno, Thiago e a paciente as apresentaram até a presente data" (fl. 40 - doc. único). (eDOC 20, p. 4-5)
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Outrossim, há de se levar em conta a complexidade da causa e a pluralidade de corréus. Cabe ressaltar que, em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, verifiquei que os autos já se encontram em fase de alegações finais.
    Assim, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Por fim, como aventado pelo STJ a matéria relacionada à suposta desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o futuro regime penal de cumprimento da reprimenda, bem como acerca da aplicação do benefício do art. 318-A do Código de Processo Penal sequer consta do ato impugnado; não pode o impetrante inaugurar o debate nesta Corte, sob pena de dupla supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente